Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713273-49.2022.8.07.0006 RECORRENTES: THIAGO MARQUES DE SOUSA, TAYANE MARQUES DE SOUSA RECORRIDO: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. DÍVIDAS DE ALUGUEL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO. INEXISTENTE. 1. O artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, dispõe acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado nas condições ajustadas. 2. A garantia assumida por fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel caso seja prorrogada a locação por prazo indeterminado, sendo permitido ao locador exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia se for formalmente notificado quanto à intenção de desoneração da fiança anteriormente pactuada, à luz dos artigos 39 e 40, inciso X, da referida Lei de Locações. 3. Ante a prorrogação da locação por prazo indeterminado, presume-se prorrogado o contrato nas condições ajustadas, consoante disposto pelos artigos 39 e 56 da Lei n.o 8.245/1991, de modo que caberia aos fiadores manifestarem-se sobre a exoneração da fiança, conforme o artigo 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991, o que não ocorreu no particular. 4. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha sido estipulada fiança por prazo certo ou havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido aos fiadores se eximirem da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida, com fulcro no artigo 818 do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato, introduzida pela Lei 12.112/09), e 371, 373, e 489, caput, todos do CPC, afirmando a natureza restritiva da obrigação por eles assumida, pois se trata de contrato que estipula limitação temporal da fiança. Asseveram que qualquer interpretação em sentido diverso violaria o princípio da autonomia da vontade das partes contratantes, bem como o princípio da boa-fé objetiva; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, e 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguir o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 39 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato, introduzida pela Lei 12.112/09), e 371, 373, e 489, caput, e todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Em que pese ter sido inicialmente convencionado prazo determinado para o contrato locatício, com vencimento em dezembro de 2015, observa-se que o negócio jurídico passou a viger por prazo indeterminado a partir de 01 de janeiro de 2016, situação que perdurou até 22 de janeiro de 2021, com a efetiva entrega das chaves do imóvel (ID 50491302 - Págs. 22/23) [...] Por seu turno, no que tange à garantia assumida por fiança, esta igualmente se entende até a efetiva devolução do imóvel caso seja prorrogada a locação por prazo indeterminado, sendo permitido ao locador exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia se for formalmente notificado quanto à intenção de desoneração da fiança anteriormente pactuada [...] Assim, tendo em vista que não há previsão de a fiança ter sido ajustada por prazo certo no contrato em apreço, persistindo a garantia durante todo o prazo de locação estipulado, isto é, de 01/07/2013 a 31/12/2015, não se aplica ao caso o Parágrafo Primeiro da Cláusula Sexta da locação. Ainda que se aplicasse, os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar que o locatário se imiscuiu da sua obrigação de apresentar novo fiador ou efetuar a substituição da modalidade de garantia pactuada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a prorrogação da locação por prazo indeterminado, presume-se prorrogado o contrato nas condições ajustadas, consoante disposto pelos artigos 39 e 56 da Lei n.o 8.245/1991, de modo que caberia aos fiadores manifestarem-se sobre a exoneração da fiança, conforme o artigo 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991, o que não ocorreu no particular. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha sido estipulada fiança por prazo certo ou tenha havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido aos fiadores se eximirem da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida, com fulcro no artigo 818 do Código Civil [...] Portanto, demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a prorrogação automática do contrato de locação e da respectiva fiança por tempo indeterminado, devem ser reconhecidas as obrigações assumidas pelos embargantes, de forma que não é possível afastar a responsabilidade dos fiadores pelas dívidas executadas” (ID. 51165176). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, também não cabe prosseguir o recurso especial, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, assim se manifestou: "Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta manifesto o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, mostra-se impositiva a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo" (ID. 53618570). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “ é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.312.233/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016